Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710582-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ DE ARAUJO JUNIOR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por José Luiz de Araújo Júnior contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 23628244). 2. O processo estava suspenso em observância à determinação do STJ, até o julgamento do Tema 1085 (ID no 25493775). 3. O embargante requereu a desistência do recurso (ID no 28579862). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 28579862) e não conheço os Embargos de Declaração (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Diante do pedido expresso de baixa e arquivamento, operou-se o imediato trânsito em julgado. 6. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, com a consequente restituição à origem. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO